Tribunal: TJMT
Processo: 0002400-79.2016.8.11.0022
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002400-79.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fundação de Direito Privado, Extinção, Fiscalização, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa, Terras Devolutas, Reintegração de Posse, Terras Indígenas, Terreno Aldeado, Restituição de área - FUNAI, Demarcação, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVERSON DALLA VECHIA MARTINS - CPF: 025.295.331-21 (APELANTE), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADMINISTRADORA DE BENS SAO JOSE LTDA - ME - CNPJ: 22.023.945/0001-61 (APELADO), LILIAN SOUSA NAKAO - CPF: 376.945.558-40 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PORTO - CPF: 396.192.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CARDOSO QUIRINA (TERCEIRO INTERESSADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO PATRIOTA FIORI - CPF: 459.729.409-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAC no 0002400-79.2016.8.11.002

APELANTE
: BANCO SISTEMA S/A

APELADO
:

EVERSON DALLA VECHIA MARTINS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

DECLARADA PRESCRITA - OCORRÊNCIA - AÇÃO POSSESSÓRIA - NATUREZA DE AÇÃO PESSOAL -

PRECRIÇÃO DECENAL NO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ARTIGO 205) - INÍCIO DO CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DO ESBULHO POSSESSÓRIO - SUCESSÃO PROCESSUAL - ARTIGO 109 DO CPC/15 – ANUENCIA DA PARTE CONTRÁRIA - ARREPENDIMENTO - PRECLUSÃO - ARTIGO 200 DO CPC/15 - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO OU MALÍCIA NÃO COMPROVADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme orientação consolidada na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, em razão da natureza pessoal da ação possessória, é de 10 (dez) anos o prazo prescricional para o manejo da reintegração de posse com base no Código Civil/2002. (
REsp 210.606/AC, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2004).

O prazo prescricional para ajuizar ação de reintegração de posse tem início na data do esbulho, que no caso, foi considerado pelo próprio autor a data do ajuizamento da ação de usucapião.

A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes, exceto se a parte contrária concordar. Inteligência do artigo 190 do CPC/15.

Havendo concordância da alteração processual, eventual arrependimento posterior restará precluso, uma vez que quando consumado o ato processual, extingue-se o poder para eventuais correções ou o poder de refazê-lo. Inteligência do artigo 200 do CPC/15.

A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.-

R E L A T Ó R I O

RAC no 0002400-79.2016.8.11.002

APELANTE
: BANCO SISTEMA S/A

APELADO
:

EVERSON DALLA VECHIA MARTINS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SISTEMA S/A (
atual denominação do
BAMERINDUS DO BRASIL S/A)
e
ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA - ME,
em face da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse e Indenização Por Perdas e Danos No 2400-79.2016.8.11.002 – Código no 58853, ajuizada contra
EVERSON DALLA VECHIA MARTINS
, que acolheu a preliminar de prescrição e julgou o processo extinto, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/15. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC/15.

Em suma, os apelantes se insurgem contra o indeferimento pedido de substituição processual ou alteração do polo ativo formulado pela empresa
ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA
, de modo que o
BANCO SISTEMA S/A
fosse excluído do polo ativo da demanda.

No mérito, alegam a inocorrência da prescrição, asseverando que somente tomou ciência da invasão da área, quando foi citado nos autos da Ação de Usucapião, ajuizada por
JOSÉ CARLOS PORTO,
cuja carta de citação respectiva foi juntada aos autos em
13/12/2006
.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja admitida a substituição do polo ativo pela
ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA,
por ser a nova proprietária da área em questão, bem como para que seja afastada a prescrição pronunciada.

Contrarrazões juntadas ao
ID no 30052977
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC no 0002400-79.2016.8.11.002

APELANTE
: BANCO SISTEMA S/A

APELADO
:

EVERSON DALLA VECHIA MARTINS

V O T O

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A
, ajuizou a presente
Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos no 2400-79.2016
.811.002 –
Código 58853
-, em desfavor de
EVERSON DALLA VECHIA MARTINS
.

Alegou o autor que firmou com o
Sr. MARIO PATRIOTA FIORI

instrumento de dação em pagamento tendo por objeto uma
área rural de 442,5236 hectares
, localizada no Município de Pedra Preta/MT, registrada na matrícula no 000497, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta/MT, denominada
Fazenda Vista Alegre
.

Asseverou que regularizada a propriedade do autor, o uso das terras foi cedido à
Fazenda Leonardo
, pertencente à família
GIONGO
, que concluiu o plantio e a colheita por duas safras seguidas.

Em seguida, autorizou o uso da
Fazenda Vista Alegre
pela empresa
SEMENTES GIRASSOL LTDA
, que permaneceu na terra por diversos anos seguintes, chegando a fazer proposta de compra do imóvel, mas, em que pese tenham avançado as negociações, com lavratura de escritura pública para formalização da alienação, o imóvel permaneceu na propriedade do autor.

Alegou que, na mesma época, outro interessado comprador,
NUTRIFORTE RAÇÕES E SAIS MINERAIS
, solicitou o agendamento de reunião com o autor para tratar de proposta de aquisição do imóvel, mas as negociações igualmente não prosseguiram, de forma que a
SEMENTES GIRASSOL LTDA
permaneceu na área, mediante autorização do autor.

Relatou o autor que para a sua surpresa, em
13/12/2006
, foi citado para responder à Ação de Usucapião ajuizada por
JOSÉ CARLOS PORTO
.

Informou que à época, o Banco Bamerindus enfrentava liquidação extrajudicial, mas, não obstante, empenhou todo seu pessoal em diligenciar a localização de todos os documentos que comprovavam os fatos impeditivos e/ou extintivos do direito alegado, conseguindo demonstrar que não houve prescrição aquisitiva.

Constatou ainda que o autor da Ação de Usucapião era um preposto da
NUTRIFORTE RAÇÕES E SAIS MINERAIS
que – maliciosamente – instruiu a demanda com declaração de antigo funcionário da
SEMENTES GIRASSOL LTDA
, tendo por objeto a
Fazenda Vista Alegre
.

Diante de tal situação, o autor requereu a procedência da ação do pedido para reintegrar na posse do imóvel em litígio, condenando o réu nas perdas e danos.

Regularmente citado, o
REQUERIDO EVERSON DALLA VECHIA MARTINS
apresentou contestação, oportunidade em que alegou preliminares de ausência de comprovação da posse anterior; ausência de interesse de agir; e prescrição do direito de ação de reintegração de posse e a prescrição da pretensão de ressarcimento de danos. No mérito, rechaçou
in totum
as alegações da parte autora, pleiteando a improcedência da demanda.

O autor apresentou impugnação à contestação.

Em petição acostada no
ID no 30052470
, a empresa
ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA
comunicou que realizou com o banco autor um
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL
em discussão nos autos (
ID no 30052471
), requerendo a alteração do
polo ativo da presente ação
.

Já em petição de
ID no 30052483
, a empresa
ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA
informou que após adquirir o imóvel em discussão do banco autor, constatou que a parte ré abandonou o imóvel, motivo pelo qual, requereu seja considerada a perda superveniente do objeto, uma vez que não há mais propriedade para ser reintegrada ao autor e o réu nem lá mais se encontra, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15.

O requerido
EVERSON DALLA VECHIA MARTINS
peticionou no
ID no 30052488
, não concordando que a empresa
ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA
sucedesse o polo ativo da ação, não deu anuência ao pedido de desistência de ação, alegando que não havia abandonado o imóvel, postulando pelo prosseguimento do feito.

Na mesma petição relatou que o imóvel não estava abandonado e estava exercendo continuamente a posse mansa e pacífica do imóvel desde que recebeu a cessão de direitos possessórios de
JOSÉ CARLOS PORTO
em
26/03/2012
até a data de
24/04/2019
, ocasião em que a

ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA
invadiu a área com truculência e com escolta particular armada, promovendo disparo de arma de fogo, ameaças, danos e até cárcere privado de seus funcionários, vítimas
GINALDO ANDRADE DE LIMA
e
JHONY BARBOSA
, mesmo com o indeferimento do pleito de concessão liminar de reintegração de posse.

Concluída a instrução, os autos foram sentenciados, acolhida a preliminar de prescrição, dando azo ao presente recurso.

Pois bem
.

Denota-se da sentença monocrática que o Juiz singular acolheu a prescrição, alegando que a presente ação foi interposta após o transcurso do lapso temporal de 10 (dez) anos
da data do esbulho indicado pelo próprio de autor em sua inicial, ou seja, a data da interposição da ação de usucapião no dia
24/10/2006
, tese defendida pelo requerido.

Por outro lado, a parte autora afirmou que não ocorreu a prescrição, argumentado em sua petição inicial que teve ciência da Ação de Usucapião quando foi surpreendido com a citação, em
13/12/2006
, ajuizando a presente ação em
01/12/2016
, portanto, não ultrapassando os 10 anos
(
ID no 30019986
–
Pág.03 da inicial
).

De igual sorte, o autor declarou na petição inicial que o
esbulho perpetrado pelo réu e a data do esbulho
estão demonstrados, primeiramente pelo
ajuizamento da ação de usucapião
. Confira:

“(...) No caso Vertente, o Autor preenche todos os requisitos constantes do artigo 561 do Novo Código de Processo Civil, conforme se observa a seguir:

(i) a posse do Autor no imóvel teve inicio após o recebimento da Fazenda Vista Alegre em pagamento, em 20/09/1995, tendo se estendido ao longo dos anos, conforme comprovam os documentos juntados (doc. 3 e 4);

(ii)
o esbulho perpetrado pelo Réu e terceiros está demonstrado, primeiramente pelo ajuizamento da ação de usucapião
(doc. 8), bem como pela cessão de posse (doc. 11);

(iii)
a data do esbulho e perda da posse pode ser comprovada pela data do ajuizamento da ação de usucapião
anexa (doc. 8) e pelo instrumento público de cessão de posse (...)”.

(
ID no 30019986
–
Pág.05 da inicial
).
Grifei
.

Denota-se que, em duas oportunidades, o autor/apelante foi enfático em afirmar na petição inicial que:

o esbulho perpetrado pelo réu e terceiros está demonstrado,
primeiramente pelo
ajuizamento da ação de usucapião
, bem como pela cessão de posse.

a data do esbulho e perda da posse pode ser comprovada pela
data do ajuizamento da ação de usucapião
e pelo instrumento público de cessão de posse.

No caso em comento, observando o
ID no 30050958
, verifica-se que a
Ação de Usucapião
foi ajuizada no dia
24/10/2006
.

Feitas tais ponderações, passo apreciar se o direito do autor encontra-se prescrito ou não, bem como a partir de qual data inicia-se o cômputo do prazo prescricional e seu exaurimento.

Na hipótese, embora inexista estipulação de prazo específico para a formulação da pretensão possessória, certo é que em razão da sua natureza pessoal, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação possessória era de 20 anos no Código Civil de 1916, passando para 10 anos no Código Civil de 2002, conforme prescreve o artigo 205 do Código Cível:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

Sobre o tema:

"PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA - INOCORRÊNCIA - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - NÃO CONFIGURAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 177 e 550 DO CC/1916. 1 - Não obstante a controvérsia doutrinária acerca da natureza jurídica da posse, esta Corte, relativamente a este aspecto, firmou-se no sentido de que tal ação tem natureza pessoal e, em decorrência, prescreve em vinte anos (v. g. RESP 331.779/SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, DJ de 04/02/02, RESP 93.308/RS, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ de 1o/07/99, RESP 40.721/MG, Rel. Min. NILSON NAVES, DJ de 1o/08/94, entre outros) (...)" (
STJ REsp 210.606/AC, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2004, DJ 06/12/2004, p. 313)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NATUREZA DE AÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ART. 177, CC. PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO. - Na linha de precedente da Quarta Turma, a ação de reintegração na posse é de natureza pessoal e a prescrição da pretensão é vintenária, a teor do art. 177 do Código Civil."
(STJ - REsp 331.779/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 397)

Ainda do
TJRJ
:

"CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRICÃO. Ação de reintegração de posse cujo pedido foi julgado improcedente em razão da prescrição. Conforme orientação consolidada na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, em razão da natureza pessoal da ação, é de 20 (vinte) anos o prazo prescricional para o manejo da reintegração de posse com base no Código Civil de 1916. Se o Autor deixou de ter a posse do imóvel antes de 1988 e a ação de reintegração somente foi proposta em 2013, manifesto o transcurso do prescricional. Recurso desprovido." (
TJ-RJ - APL: 00005938120138190062 RIO DE JANEIRO TRAJANO DE MORAES VARA UNICA, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017)

Portanto, em se tratando de possessória,
em razão da natureza pessoal da ação, é de 20 (vinte) anos o prazo prescricional para o manejo da reintegração de posse com base no Código Civil de 1916 e 10 anos com base no Código Civil de 2002.

No caso em tela, a ação foi distribuída no advento do Código Civil de 2002, portanto, aplicável o artigo 205 do Código Civil, acima mencionado, cujo prazo prescricional é de dez (10) anos.

Quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, a meu viso, por não haver qualquer relação contratual, o termo inicial da prescrição em ação de reintegração de posse deve ser considerado a data do esbulho, pois somente a partir de então é que surge para o possuidor interesse de ajuizar a ação possessória.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO. PROVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.-
O prazo prescricional para ajuizar ação de reintegração de posse tem início na data do esbulho.
- A proteção possessória não deve ser deferida sem a prova da posse do requerente e da prática do ato de esbulho pelo requerido.”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0056.09.221986-6/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL,

Aliás, o próprio autor considerou tanto o esbulho quanto a data do esbulho da posse como sendo o da data ajuizamento da ação de usucapião, que se deu em
24/10/2006
.

Desta forma, iniciando-se o prazo prescricional em
24/10/2006
, o autor da ação possessória teria até o dia
23/10/2016
para distribuir a presente ação, todavia, o fez em
01/12/2016
, conforme
ID no 30050963
, portanto, fora do prazo prescricional.

Assim sendo, neste particular, a sentença que acolheu a preliminar de prescrição deve ser mantida.

No tocante à substituição do polo ativo da relação processual pela
ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA
, que adquiriu o imóvel em litígio do
BANCO SISTEMA S/A,
esta
é plenamente possível se a parte contrária concordar, conforme dispõe o
artigo 109 do CPC/15
:

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente,
sem que o consinta a parte contrária
.

§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
.”

No caso, a
ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA
, pugnou pela alteração do polo ativo da demanda no
ID no 30052470
, tendo a
parte contrária concordado expressamente
no
ID no 30052488
, conforte abaixo transcrevo:

"1 . A SUCESSÃO PROCESSUAL

A Administradora de Bens São José Ltda., qualificada nos autos, pleiteou pela sucessão processual, a fim de que ela ingressasse no polo ativo da lide, na posição ocupada pelo Banco Sistema S/A.

O requerido concorda com o pleito formulado nas paginas 537 e seguintes do feito (referência 50), uma vez que a legitimidade para a sucessão ficou comprovada através do documento de 538/554, em que a Administradora de Bens São José Ltda., através do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de imóvel n° 001/2018, firmado com o Banco Sistema S/A, estabeleceu na clausula 4.1.4.3. o seguinte:

“4.1.4.3 . Caberá, ainda, ao Promissário Comprador, no prazo de 10 (dez) dias e as suas expensas, assumir o polo passivo nas ações de usucapião n° 1096-94.2006.8.11.0022 e de reintegração de posse n° 2400-79.2016.8.11.0022, ambas em tramite na Vara Cível da Comarca de Pedra Preta/MT e em outras eventuais demandas que tenham por objeto o imóvel. ”

Com a sucessão processual ocorre imediatamente a substituição do titular originário da relação jurídica formal pelo novo sujeito que assume o feito na situação em que o mesmo se encontrar.

Dessa forma, o requerido vem objetivamente consentir com a sucessão processual, a fim de que a Administradora de Bens São José Ltda. suceda 0 Banco Sistema S/A no presente feito, nos termos do 109, § 1° do CPC."

Embora a parte contrária tenha concordado expressamente com a alteração do polo ativo, o douto Juiz singular equivocou-se ao INDEFERIR a substituição alegando que a parte contrária não tinha concordado, quando na realidade havia concordado, consoante se verifica expressamente da petição supratranscrita.

De mais a mais, o arrependimento da alteração processual nas contrarrazões ao recurso de apelação não procede, diante da preclusão consumativa, uma vez que consumado o ato processual, extingue-se o poder para eventuais correções ou o poder de refazê-lo, conforme prescreve o
artigo 200 do CPC/15
:

“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”

Sobre o tema:

“Por fim, a preclusão consumativa ocorre quando “(...)
uma determinada faculdade processual já foi devidamente exercida no momento propício, tornando-se impossível praticar novamente o ato de que o interessado já se valeu
” (GAIO Jr., 2008, p. 178), desta maneira, quando consumado o ato processual, extingue-se o poder para possíveis correções ou o poder de refazê-lo. O seu fundamento encontra-se previsto no art. 200 do Código de Processo Civil, que observa que atos das partes já realizados não podem ser repetidos, pois produzem efeitos imediatos e esgotam o poder de execução (GIANNICO apud DIDIER Jr., 2015).” (
http://www.rkladvocacia.com/prazo-processual-para-realizacao-da-audiencia-de-conciliacao-e-mediacao-previsto-no-art-334-%c2%a7-2o-do-cpc2015-uma-analise-sob-otica-dos-principios-do-formalismo-constitucional-democratico-d/
)

Desse modo, neste item a sentença deve ser reformada.

Quanto ao pedido de litigância de má-fé, muito embora a parte apelada tenha se arrependido da anuência à alteração processual nas contrarrazões ao recurso de apelação, não restou demostrado

que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Sobre o tema deste Tribunal e Câmara, inclusive de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITOS INDEVIDOS - LINHA DE TELEFONIA FRAUDULENTAMENTE HABILITADA EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL DEVIDO - DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO - VALOR FIXADO RAZOAVELMENTE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. [...]

A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta
.
”
(TJMT, 5a Câmara Cível, RAC no 31461/2010, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/06/2014) (g.n.).

“
[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.
”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 5717/2010, Relatora Dra. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/04/2010).

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé.

Diante do exposto,
dou parcial
provimento ao recurso,
para reformar a sentença singular apenas para admitir a substituição do polo ativo pela
ADMINISTRADORA DE BENS SÃO JOSÉ LTDA
, mantendo os demais itens do julgado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020